Tribunal: STF
Processo: ARE 1396022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; 102, inciso I, alíneas "a" e "l" e §2º; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    […]



    Quanto à legalidade da regulamentação, é preciso destacar que o direito à promoção por escolaridade adicional dos servidores da carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi regulamentada exclusivamente pelo Decreto nº 44.769/08.



    Logo, para obter a primeira promoção por escolaridade adicional, o servidor deveria comprovar, até 31 de dezembro de 2007, a conclusão em curso que lhe conferisse escolaridade superior àquela exigida para o nível em que se encontrava na carreira.



    Da exegese do artigo 11 da Lei Estadual nº. 14.695/2003, e do Decreto nº. 44.769/08 percebe-se, claramente, que este último criou um termo final para a promoção por escolaridade inexistente na lei, de forma a obstar que os servidores estaduais pudessem obter da promoção anunciada após dezembro de 2007.



    Assim, o regramento extravasou o poder regulamentador, eis que desvirtua a finalidade da lei que é o constante aprimoramento do servidor público, primando pelo princípio da eficiência.



    Ressalte-se, ainda, que o decreto não tem o poder de inovar, mas tão somente o de explicitar a lei, daí porque, no caso presente, o Decreto nº 44.769/08 fere o princípio da legalidade, já que cria restrições não existentes na lei estadual citada. O mesmo ocorre em relação à Resolução Conjunta SEPLAG/SEDS nº. 6.574/08.



    Caso se objetivasse estabelecer critérios mais rigorosos para a obtenção do benefício em apreço, de modo a limitar os gastos, em atenção à Lei de Diretrizes Orçamentárias, dever-se-ia ter respeitado o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e os estipulado através da espécie normativa apropriada.



    Não bastasse, a adoção do critério estipulado no artigo 2º, inciso II, e no artigo 3º, inciso II, alíneas “a” até “d” do discutido Decreto cria distinções entre os servidores estaduais, uma vez que reconhece aos servidores que tenham concluído curso até a data de 31/12/2007 a possibilidade de obtenção de um benefício laboral, caso sejam cumpridos os demais requisitos então exigidos; não oportunizando, porém, àqueles outros servidores que concluírem cursos de especialização posteriormente às datas estipuladas no Decreto, o mesmo benefício ora pretendido.



    Ora, tem-se que ter em mente que a intenção da lei na elaboração do benefício em discussão é profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, objetivando uma melhoria na sua capacidade profissional e intelectual, o que implica na satisfação do princípio da eficiência.



    Assim, não poderá Poder Público inserir obstáculos jurídicos sem motivações plausíveis, desarrazoados e discriminatórios, na medida em que permite que apenas determinado grupo de servidores obtenha a promoção por escolaridade adicional.



    […]



    Portanto, patente a presença do direito da parte autora em obter a promoção por escolaridade adicional, prevista na Lei Estadual nº. 14.695/2003, regulamentada no Decreto 44.769/08, caso cumpridos os demais requisitos contidos na legislação em vigor, à exceção da exigência de conclusão do curso de especialização até as datas estipuladas pela administração pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente